Tribunal: TJSP
Processo: 1001065-21.2019.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ARROLAMENTO – Sentença homologatória de partilha – Pretensão de alienação judicial dos bens do espólio - Cabimento – Determinada a formulação do pleito em ação própria – Desnecessidade - Aplicação do princípio da economia processual – Ademais, não dispondo os herdeiros de recursos para satisfazer o pagamento das dívidas incidentes sobre os bens do espólio, necessária a avaliação e a

Ementa:
ARROLAMENTO – Sentença homologatória de partilha – Pretensão de alienação judicial dos bens do espólio - Cabimento – Determinada a formulação do pleito em ação própria – Desnecessidade - Aplicação do princípio da economia processual – Ademais, não dispondo os herdeiros de recursos para satisfazer o pagamento das dívidas incidentes sobre os bens do espólio, necessária a avaliação e a alienação judicial para a finalização da partilha – Sentença anulada - RECURSO PROVIDO.